Tribunal: TJES
Processo: 0001021-89.2018.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001021-89.2018.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIERME TEODORO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001021-89.2018.8.08.0031 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JULIERME TEODORO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR.

ART. 311 DO C
ÓDIGO
P
ENAL
.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. PROVA ROBUSTA. DOLO EVIDENCIADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
– O delito previsto no artigo 311 do Código Penal não exige para a sua configuração qualquer intenção específica do agente, bastando que ocorra a adulteração ou remarcação do sinal identificador do veículo. No caso em tela, a materialidade e autoria restam sobejamente demonstradas, pelos depoimentos dos policiais militares, bem como pelas declarações do próprio recorrente.
2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001021-89.2018.8.08.0031 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JULIERME TEODORO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JULIERME TEODORO DA SILVA,
por irresignado com a respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara Única de Mantenópolis, que o condenou nas sanções do artigo 311, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, tendo substituído a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Narra em síntese a denúncia que no dia 22 de dezembro de 2018, o denunciado foi detido trazendo consigo uma pedra de crack, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, utilizando uma motocicleta adulterada e com número do chassi remarcado.

Em suas razões de apelação, a defesa pugna pela absolvição do delito previsto no artigo 311 do Código Penal, por entender que não há provas para sustentar o édito condenatório.

Pois bem.

O delito previsto no art. 311 do Código Penal incrimina a conduta de “
Adulterar
ou remarcar número de chassi
ou qualquer sinal identificador de veículo automotor
, de seu componente ou equipamento: Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.
”

Importante destacar que o crime não exige para a sua configuração qualquer intenção específica do agente, bastando que ocorra a (adulteração) ou remarcação do sinal identificador do veículo.

Feitas essas considerações e apreciando o acervo probatório, constato que a materialidade do crime decorre do Boletim Unificado n.º 38113484, bem como da prova oral produzida nos autos.

A autoria, igualmente, resta inconteste nos autos.

Nas declarações coerentes e harmônicas, os policiais relataram que o comportamento do réu chamou atenção dos militares, e que ao realizarem a abordagem e em seguida a conferência da placa do veículo, constataram que a mesma pertencia a uma motocicleta Honda/Bros e a motocicleta que conduzia era uma Honda/CG.

A defesa alega que o réu não tinha conhecimento de que a placa estava adulterada.

Verifica-se que o acusado foi preso em flagrante em razão de trazer consigo uma pedra de crack e pilotar motocicleta com placa “clonada” e chassi adulterado, sem portar qualquer documentação referente ao registro/licenciamento do veículo.

A versão apresentada pelo réu em juízo encontra-se totalmente isolada nos autos, tendo o mesmo afirmado que adquiriu a motocicleta de um cigano, não sabendo da adulteração.

Como bem registrado pelo douto Magistrado, “não merece credibilidade a versão apresentada eis que somente busca se eximir de sua responsabilidade pelo delito perpetrado”.

Os argumentos apresentados pela defesa do recorrente não são suficientes para isentá-lo de pena, ao contrário, demonstram estar o réu agindo com dolo.

Descabido, portanto, acolher o pedido de absolvição, estando a decisão impugnada devidamente fundamentada, respaldada nas provas de materialidade e autoria carreadas no curso da instrução criminal, devendo ser mantida a condenação do réu no crime inserto no artigo 311 do Código Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso,
E

NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. sentença ora em análise.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.